Tribunal: TJPA
Processo: 0860585-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14241 - Restituição ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860585-90.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALVARO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, por dever de ofício, contra sentença que, nos autos de ação de ressarcimento de danos ao erário ajuizada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, julgou improcedentes os pedidos de condenação do requerido ao ressarcimento de valores de benefício previdenciário creditados após o óbito da segurada, no montante remanescente de R$ 6.979,23, e condenou a autarquia autora por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios. A parte autora sustentou que o falecimento da beneficiária, ocorrido em 09/02/2019, somente foi comunicado à autarquia em 11/02/2020, período em que houve créditos indevidos em conta bancária da falecida, tendo sido requerida, sem êxito, a quebra do sigilo bancário da beneficiária e do herdeiro para apuração da destinação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova consistente na quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida e do requerido, seguido do julgamento de improcedência por ausência de prova do fato constitutivo do direito, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória em demanda voltada ao ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa exigem que a parte tenha efetiva oportunidade de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, especialmente quando a controvérsia depende de dilação probatória.

4.

O art. 370 do CPC atribui ao magistrado o dever-poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive nas hipóteses em que a causa envolve direito indisponível e interesse público qualificado.

5.

A pretensão originária versa sobre ressarcimento ao erário de valores previdenciários creditados após o óbito da segurada, matéria que tutela o patrimônio público e, por isso, reveste-se de interesse público e natureza indisponível.

6.

A sentença incorre em contradição lógica ao indeferir a produção da prova reputada apta a esclarecer a controvérsia e, em seguida, julgar improcedente a ação justamente por ausência de prova da apropriação indevida dos valores.

7.

A quebra do sigilo bancário, embora restrinja direito à intimidade e ao sigilo de dados, não possui caráter absoluto e pode ser decretada por decisão judicial fundamentada, quando necessária à apuração de eventual ilícito, nos termos da LC nº 105/2001.

8.

A medida postulada mostra-se adequada e pertinente porque busca apurar objetivamente as movimentações ocorridas após o óbito da segurada e verificar a destinação dos valores creditados indevidamente, sem se confundir com devassa indiscriminada da vida financeira do requerido.

9.

Não se pode exigir da autarquia autora a comprovação de fato cuja demonstração depende precisamente da autorização judicial para acesso aos dados bancários, sob pena de inviabilizar o exercício do direito de ação e a tutela jurisdicional efetiva.

10.

A orientação jurisprudencial do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando o juízo indefere prova requerida e posteriormente julga improcedente o pedido por insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

11.

A sugestão de ajuizamento de produção antecipada de provas, incidente de exibição de documentos ou ação autônoma contra a instituição financeira esvazia a instrumentalidade do processo principal e contraria os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova essencial à elucidação da controvérsia, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória. 2. O juiz deve determinar ou admitir a produção de prova necessária ao julgamento do mérito quando a causa envolve ressarcimento ao erário e a demonstração dos fatos depende de acesso judicialmente autorizado a dados bancários. 3. A quebra de sigilo bancário pode ser admitida, mediante fundamentação adequada, quando necessária à apuração de eventual lesão ao patrimônio público. 4. Impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução quando a negativa de prova útil compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, XII, LIV e LV; CPC, arts. 370, 487, I, 85, § 2º, e 1.026, § 2º; LC nº 105/2001, art. 1º, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.761.273/SC, 4ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.816.786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1000793-35.2015.8.26.0053, Rel. Renato Delbianco, 2ª Câmara de Direito Público, j. 28.07.2015, publ. 31.07.2015; TJSP, Apelação Cível nº 1034567-51.2018.8.26.0053, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13ª Câmara de Direito Público, j. 22.05.2019, publ. 24.05.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.04.2026.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por dever de oficio, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário com pedidos liminares de indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário
, ajuizada pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (atual IGEPPS)
, em face de
Álvaro Augusto Ferreira da Silva
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, a autarquia autora por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Historiando os fatos, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, nos autos do processo administrativo nº 2020/111553, constatou que, em razão do falecimento da ex-segurada Astrogilda Antonia da Silva, ocorrido em 09/02/2019, mas apenas comunicado à autarquia em 11/02/2020 pelo requerido, foram processados e creditados, nesse interregno, valores de benefício previdenciário na conta bancária da falecida.

Sustentou que, entre a data do óbito e a comunicação formal ao IGEPREV, foram creditados o montante total de R$ 15.493,81 (quinze mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), tendo o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ informado que procedera à devolução parcial de R$ 10.028,22 (dez mil, vinte e oito reais e vinte e dois centavos), em 29/07/2020, remanescendo, assim, o prejuízo correspondente a R$ 6.979,23 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), valor este atualizado até a data de 29/07/2020.

Afirmou, ainda, que o requerido ajuizou a ação nº 0809607-12.2020.8.14.0301, em 14/02/2020, pleiteando alvará judicial para levantamento de valores existentes em nome da de cujus, circunstância que, segundo alegou, teria dificultado a restituição administrativa dos valores ao erário e evidenciaria atuação dolosa ou, ao menos, indicativa de má-fé. Diante desse contexto, requereu, liminarmente, a indisponibilidade de bens do requerido até o montante de R$ 6.979,23 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), bem como a quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida e do herdeiro demandado. No mérito, pugnou pela condenação do requerido ao ressarcimento do valor remanescente ao erário, devidamente atualizado.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, na qual requereu os benefícios da justiça gratuita e alegou, em síntese, que não realizou qualquer saque de valores da conta de sua genitora falecida; que não há inventário em curso e que não ostenta a condição de inventariante; que, ao tomar ciência da existência de valores, comunicou o óbito ao IGEPREV para cessação do benefício e buscou orientação junto à Defensoria Pública, a qual ajuizou o pedido de alvará judicial; que inexistem provas de que tenha se apropriado de qualquer quantia; que não houve dolo, fraude ou má-fé; e que incumbe à autarquia autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, defendendo, inclusive, a inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a total improcedência da ação, o indeferimento das medidas de indisponibilidade de bens e de quebra de sigilo bancário e, subsidiariamente, o parcelamento do débito, em caso de eventual condenação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial, nos moldes da fundamentação desta decisão.
Condeno o IGEPREV em litigância de má-fé no importe de 2% do valor da causa.

Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).

Em razão da sucumbência, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que se fixa no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, §2º, CPC.”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará, por dever de oficio, interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida com fundamento em insuficiência probatória, após o indeferimento da prova essencial consistente na quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida e do herdeiro requerido.

Aduziu que a controvérsia demanda dilação probatória, porquanto a apuração do destino dos valores creditados após o óbito da segurada depende da análise das movimentações bancárias, sendo inviável exigir da autarquia autora prova que somente poderia ser obtida mediante autorização judicial. Sustentou que, ao indeferir a quebra de sigilo bancário e, posteriormente, julgar improcedente a demanda por ausência de prova do enriquecimento ilícito ou da apropriação indevida, o Juízo a quo incorreu em contradição lógica e violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Argumentou que o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito, sobretudo quando se trata de direito indisponível, como no caso do ressarcimento ao erário. Defendeu que a quebra do sigilo bancário não constitui diligência inútil ou protelatória, mas meio de prova indispensável para esclarecer se houve saques ou movimentações na conta da falecida após o óbito, quem efetivamente se beneficiou dos valores creditados indevidamente, se o requerido teve acesso aos valores e qual a destinação conferida à quantia de R$ 6.979,23 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos).

Sustentou que a sentença incorreu em violação ao princípio da busca da verdade real, porquanto, ao reconhecer a inexistência de elementos fáticos aptos à imputação de conduta fraudulenta, deixou de determinar a produção da prova requerida, limitando-se a afirmar a ausência de interesse-adequação e necessidade, sob o fundamento de que a autarquia deveria ter manejado produção antecipada de provas, incidente de exibição de documentos ou ação autônoma em face da instituição financeira.

Afirmou que a matéria versa sobre direito indisponível e interesse público manifesto, pois envolve recursos pertencentes ao erário estadual, razão pela qual a atuação judicial deveria ter sido orientada pela máxima efetividade da tutela jurisdicional. Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova essencial seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória.

No mérito, reiterou que, conforme os autos do processo administrativo nº 2020/111553, restou comprovado o depósito indevido do valor de R$ 6.979,23 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), correspondente ao período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, após o falecimento da segurada, sendo imprescindível a elucidação do destino dessa quantia, sob pena de consolidação de enriquecimento ilícito em detrimento do patrimônio público.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja determinada a produção da prova consistente na quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida e do requerido, bem como a análise das medidas de indisponibilidade de bens, assegurando-se a devida instrução probatória.

Posteriormente, o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, por meio de manifestação específica, aderiu integralmente às razões recursais apresentadas pelo Ministério Público (ID 30662014).

Apesar de devidamente intimado, o recorrido Álvaro Augusto Ferreira da Silva não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado nos autos (ID 34437246).

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer subscrito pelo 2º Procurador de Justiça, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, destacando que a controvérsia central reside na simultaneidade entre o indeferimento da prova essencial e o julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O Ministério Público do Estado do Pará, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova essencial — consistente na quebra do sigilo bancário da beneficiária falecida e do herdeiro requerido — e, não obstante, julgou improcedente a ação sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à existência de enriquecimento ilícito e à apropriação indevida de valores públicos. Aduz que a controvérsia envolve direito indisponível, qual seja, o ressarcimento ao erário do montante de R$ 6.979,23 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), sendo dever do magistrado determinar, inclusive de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Requer, assim, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal reside em verificar se houve, ou não, cerceamento de defesa apto a macular a sentença, diante do indeferimento da prova requerida pela parte autora — e reiterada pelo Parquet — consistente na quebra de sigilo bancário, seguido de julgamento de improcedência por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

A Constituição da República consagra, como pilares do Estado Democrático de Direito, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV:

“Art. 5º (...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

O devido processo legal, em sua dimensão substancial e procedimental, impõe que o julgamento da lide seja precedido da efetiva oportunidade de produção das provas necessárias à demonstração das alegações das partes, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015, fiel à matriz cooperativa do processo contemporâneo, estabelece, em seu art. 370:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A leitura sistemática do dispositivo revela que o magistrado não atua como mero espectador da contenda, mas como garantidor da adequada formação do convencimento judicial, devendo determinar a produção das provas pertinentes quando estas se revelarem necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

A doutrina é uníssona ao reconhecer que os poderes instrutórios do juiz assumem especial relevo nas hipóteses que envolvem direitos indisponíveis ou interesse público qualificado. Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

“O poder instrutório do juiz, previsto no art. 370 do CPC, deve ser compreendido como verdadeiro dever-poder, sobretudo quando a causa envolve direito indisponível, hipótese em que o magistrado não pode se limitar à inércia das partes, devendo buscar a formação de um juízo de certeza o mais próximo possível da realidade fática.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 19ª ed., JusPodivm)

No caso concreto, a ação originária versa sobre ressarcimento ao erário de valores indevidamente creditados após o óbito da beneficiária de benefício previdenciário estadual, no montante remanescente de R$ 6.979,23 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos). Trata-se, portanto, de tutela do patrimônio público, matéria que transcende a esfera de interesses meramente privados, revestindo-se de inequívoco interesse público e natureza indisponível.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar a apropriação indevida dos valores pelo requerido, afirmando ausência de interesse-adequação e insuficiência argumentativa quanto à imputação de fraude. Todavia, é precisamente nesse ponto que emerge a contradição lógica do decisum: ao mesmo tempo em que afirma inexistirem provas suficientes, indeferiu a produção da prova requerida — quebra do sigilo bancário — que se mostra idônea e adequada para elucidar o destino dos valores creditados após o óbito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência com fundamento na ausência de prova, quando previamente indeferida a produção probatória requerida pela parte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

A quebra do sigilo bancário, por sua vez, embora envolva direito fundamental à intimidade e ao sigilo de dados (art. 5º, X e XII, da CF), não possui caráter absoluto. A Lei Complementar nº 105/2001, em seu art. 1º, §4º, dispõe:

“§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial.”

A relativização do sigilo bancário é admitida quando presente interesse público relevante e decisão judicial fundamentada. No caso em exame, a prova pretendida não se destina à devassa indiscriminada da vida financeira do requerido, mas à verificação objetiva de movimentações ocorridas após o óbito da segurada, com a finalidade específica de apurar eventual lesão ao erário.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

Ação cautelar inominada
– Bloqueio de valor e quebra de sigilo bancário para fornecimento de informações acerca de movimentação de conta corrente pertencente à pensionista falecida de ex-servidor – Admissibilidade – Relevância de interesse público que justifica a relativação do direito fundamental insculpido do artigo
5º
, inciso
X
, da
Constituição Federal
– Precedentes – Verba honoraria mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000793-35.2015.8 .26.0053 São Paulo, Relator.:
Renato Delbianco
, Data de Julgamento: 28/07/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2015). – Grifo nosso.

APELAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE PRETENDE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DE NATUREZA CAUTELAR.
Depósito indevido realizado em conta bancária de pensionista da Spprev falecida. Pretensão ao bloqueio de valores e quebra de sigilo bancário, além do fornecimento do histórico de movimentação da conta corrente. Existência de obrigação de exibir. Sigilo Bancário que não é absoluto – Situação fática que autoriza a quebra na forma do art.
5º
, XII e da LC nº
105
/2001. Necessidade das medidas cautelares para eventual apuração futura de suposto ilícito e obtenção de estorno de valores pagos à maior em conta de pensionista falecida
. Precedentes desta E. Corte. Pleito de condenação do Banco em honorários advocatícios sucumbenciais. Descabimento. O Banco requerido não deu causa à demanda, tendo em vista a necessidade de decisão judicial para a quebra de sigilo almejada. Precedentes desta E. Corte. Mantida integralmente a r. sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO e RECURSO DE APELAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV DESPROVIDO.

(TJ-SP -
AC: 10345675120188260053 SP
1034567-51.2018 .8.26.0053, Relator.:
Flora Maria Nesi Tossi Silva
, Data de Julgamento: 22/05/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2019)

Afigura-se, portanto, inadequado exigir da autarquia autora a comprovação de fato cuja demonstração depende justamente da autorização judicial para acesso às informações bancárias. Exigir prova impossível ou de dificílima obtenção, sem o deferimento da medida necessária à sua produção, equivale a inviabilizar o próprio exercício do direito de ação.

Ademais, a sentença, ao sugerir que a parte autora deveria ter manejado produção antecipada de provas ou ação autônoma em face da instituição financeira, acaba por esvaziar a instrumentalidade do processo principal, contrariando o princípio da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Não se ignora que o magistrado detém discricionariedade técnica na condução da instrução probatória; contudo, essa discricionariedade encontra limites na razoabilidade, na proporcionalidade e na vedação de decisões-surpresa ou contraditórias. No presente caso, a negativa da prova essencial seguida de julgamento por ausência de prova configura, com a devida vênia, manifesta violação ao devido processo legal substancial.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, inclusive com apreciação fundamentada do pedido de quebra de sigilo bancário, à luz dos parâmetros constitucionais e legais pertinentes, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com apreciação da produção da prova requerida, especialmente quanto à quebra do sigilo bancário, prosseguindo-se no feito até ulterior julgamento de mérito.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/04/2026